Tribunal: TCU
Processo: 002.315/2024-6
Classe: ACÓRDÃO DE RELAÇÃO
Órgão julgador: ANTONIO ANASTASIA
Órgão colegiado: Plenário
Data de julgamento: 2024-02-28
Data de publicação: 2025-03-08

Ementa:
REPRESENTAÇÃO. Representação referente à licitação com número 5192023, modalidade Pregão e Uasg 393003 (Objeto: Pregão Eletrônico - Contratação, por meio de Pregão Eletrônico, de empresa especializada ou consórcio de empresas para execução dos serviços de disponibilização, instalação, operação e manutenção de equipamentos eletrônicos de controle de tráfego nas rodovias federais sob circunscrição do Departamento Nacional de Infraestrutura de Transportes - DNIT. Abrangência: 21 unidades federativas, subdivididos em 11 lotes.)

Inteiro teor:
Acórdão 283/2024-TCU-Plenário VISTOS e relacionados estes autos de representação formulada por Data Traffic S. A., com pedido de medida cautelar, a respeito de possíveis irregularidades no Pregão Eletrônico 519/2023, sob a responsabilidade do Departamento Nacional de Infraestrutura de Transportes (DNIT) , com valor estimado de R$ 1.099.809.421,19, tendo por objeto a contratação de empresa especializada ou consórcio de empresas para execução dos serviços de disponibilização, instalação, operação e manutenção de equipamentos eletrônicos de controle de tráfego nas rodovias federais sob circunscrição do DNIT; Considerando que a representante se volta, basicamente, contra as possíveis ocorrências no lote 4 (rodovia localizadas no Estado da Bahia) a seguir referenciadas: i) aceitação de lances intermediários desarrazoados, fora do contexto competitivo da licitação, e em desacordo com o intervalo mínimo de três segundos entre os lances de um licitante e outro e o intervalo mínimo de vinte segundos entre os lances enviados pelo mesmo licitante, apresentados pela GCT - Gerenciamento e Controle de Trânsito S.A., com a utilização de 'robôs', contrariando os itens 7.8 e 7.9 do edital e a isonomia do processo de licitação; e ii) a possibilidade de serem ofertados equipamentos usados e obsoletos, com favorecimento aos atuais contratados pelo DNIT e risco de deficiência na fiscalização do trânsito rodoviário, com afronta aos princípios da isonomia e da ampla competição; Considerando que restou evidenciado que os lances vencedores dos lotes 4 e 5, de fato, não observaram a regra do intervalo mínimo de três segundos entre os lances, pelo que deveriam ter sido automaticamente descartados pelo sistema, seguindo-se o que estabelecia o item 7.9 do edital; Considerando que referidos lances deveriam ter sido desconsiderados pelo pregoeiro, seguindo o que dispõe o item 7.15 do edital, de tal modo que não poderiam ser admitidos como vencedores da licitação; Considerando, contudo, o exame técnico empreendido pela Unidade de Auditoria Especializada em Contratações às peças 44-46, a destacar: i) a complexidade da licitação intentada pelo DNIT e a premência da contratação dos serviços; ii) a competitividade do pregão, com a participação de dezesseis empresas no lote 4, resultando na obtenção de proposta com deságio de 56,03% em relação ao orçamento referencial; iii) ao final da disputa pelo lote 4, a Data Traffic (representante) dispôs de aproximadamente quatro minutos para cobrir o último lance da empresa vencedora (GCT - Gerenciamento e Controle de Trânsito S.A., CNPJ 01.466.431/0001-00) ; e iv) a utilização de robôs não revelou indícios de fraude à licitação; e Considerando que, quanto à possibilidade de os licitantes ofertarem equipamentos usados e obsoletos, o DNIT logrou evidenciar ser desarrazoado exigir das empresas que já dispõem de equipamentos de controle de tráfego a troca por aparelhos novos se os atuais atendem às condições do edital; ACORDAM os Ministros do Tribunal de Contas da União, reunidos em sessão do Plenário, com fundamento no art. 143, III, do Regimento Interno/TCU, em: a) conhecer da representação, satisfeitos os requisitos de admissibilidade constantes no art. 113, § 1o, da Lei 8.666/1993, c/c os arts. 235 e 237, VII, do Regimento Interno deste Tribunal, e no art. 103, § 1o, da Resolução - TCU 259/2014 para, no mérito, considerá-la parcialmente procedente; b) indeferir o pedido de medida cautelar; c) dar ciência ao Departamento Nacional de Infraestrutura de Transportes, com fundamento no art. 9o, inciso I, da Resolução - TCU 315/2020, sobre a seguinte impropriedade identificada no Pregão Eletrônico 519/2023, para que sejam adotadas medidas internas com vistas à prevenção de outras ocorrências semelhantes: c.1) aceite de propostas em desacordo com os itens 7.8 e 7.9 do edital, sobretudo quanto aos intervalos de tempo entre os lances, nos lotes 4 e 5 do pregão em questão, adjudicados à sociedade empresária GCT - Gerenciamento e Controle de Trânsito S.A., CNPJ 01.466.431/0001-00, que ofereceu lances intermediários protelatórios da sessão, com afronta ao item 7.15 do edital e aos princípios da igualdade e da vinculação ao instrumento convocatório (art. 3o, caput, da Lei 8.666/1993) ; d) dar ciência à Secretaria de Gestão e Inovação do Ministério da Gestão e da Inovação em Serviços Públicos (Seges/MGI) , com fundamento no art. 9o, inciso I, da Resolução - TCU 315/2020, sobre a seguinte impropriedade/falha, identificada no Pregão Eletrônico 519/2023 do DNIT (UASG 393003) , para que sejam adotadas medidas internas com vistas à prevenção de outras ocorrências semelhantes: d.1) aceitação, pelo sistema Comprasgov, de lances em desacordo com os intervalos mínimos de vinte segundos entre os lances do mesmo licitante e de três segundos entre os lances, estabelecidos pelo item 7.9 do edital; e) comunicar a prolação do presente Acórdão ao Departamento Nacional de Infraestrutura de Transportes e à representante; e f) arquivar o presente processo com fulcro no art. 169, inciso II, do Regimento Interno/TCU. 1. Processo TC- Processo 002.315/2024-6 (REPRESENTAÇÃO) 1.1. Entidade: Departamento Nacional de Infraestrutura de Transportes. 1.2. Relator: Ministro Antonio Anastasia. 1.3. Representante do Ministério Público: não atuou. 1.4. Representante: Data Traffic S. A. (CNPJ 01.175.068/0001-74) . 1.5. Unidade Técnica: Unidade de Auditoria Especializada em Contratações (AudContratações) . 1.6. Representação legal: Luiz Moreira de Castro, representando Data Traffic S.A. 1.7. Determinações/Recomendações/Orientações: não há.